Tribunal: TJES
Processo: 5012611-88.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-04-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012611-88.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MEIRIELE SANTOS DE JESUS
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CARIACICA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. VENCIMENTO BÁSICO INFERIOR AO PISO PROPORCIONAL À JORNADA DE 25 HORAS. DIFERENÇAS DEVIDAS. FUNDAMENTO NA LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Recurso Inominado nº 5012611-88.2025.8.08.0012

Recorrente:
MEIRIELE SANTOS DE JESUS

Recorridos:
MUNICIPIO DE CARIACICA

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade dos recursos, deles o conheço.

Inicialmente, defiro a gratuidade da justiça à recorrente, por estarem preenchidos os requisitos legais.

Quanto ao mérito, a Constituição Federal de 1988 estabeleceu a necessidade de lei federal disciplinar a respeito do piso salarial nacional para os professores da educação escolar pública, nos termos do art. 206, inciso VIII: “Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: (...) VIII - piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública, nos termos de lei federal”
.

Em cumprimento ao art. 206, VIII, da Constituição Federal, foi publicada a Lei Federal nº 11.738/2008, que instituiu o Piso Salarial Profissional Nacional para os professores do magistério público da educação básica, fixando o vencimento mínimo inicial de R$ 950,00 mensais para a jornada de no máximo 40 horas semanais e valores proporcionais às demais jornadas, conforme inteligência dos arts. 2º, § 1º, § 3º da referida lei.

O Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade da norma, considerado como valor mínimo a ser pago aos professores, referindo-se ao vencimento básico e não à remuneração global, conforme entendimento exarado no julgamento da ADI 4167-DF em 27/04/2011.

Em consulta ao site do MEC, verifica-se que o piso nacional do magistério, para uma jornada de 40 horas, referente ao período pugnado pela parte autora, foram de: R$ 2.886,24 em 2021; R$ 3.845,63 em 2022; R$ 4.420,55 em 2023 e R$ 4.580,57 em 2024.

Ressalte-se que a aferição do direito observa rigorosamente a proporcionalidade da jornada de trabalho, nos termos expressamente autorizados pela Lei nº 11.738/2008, verificando-se que o pagamento realizado pela municipalidade não respeitou o piso nacional proporcional à carga horária de 25 horas semanais.

Em detida análise das fichas financeiras, referentes aos períodos pleiteados (2021 a 2024), constata-
se que
o vencimento efetivo (“
Hora Aula”
) percebido pel
a
recorrente
permaneceu inferior ao piso legal proporcional à jornada de 25 horas, configurando diferenças devidas. Segue demonstrativo comparativo:

Ano

Vencimento Pago (Base)

Piso Proporcional (25h)

Diferença

2021

J
aneiro (R$
1.452,09
)

Fevereiro e Março (R$ 1.894,03)

R$ 1.803,90

Inferior

2022

J
aneiro a
M
arço
(R$
1.894,04)

A
bril a
Julho
(R$
1.988,75
)

R$ 2.403,51

Inferior

2023

Janeiro a Dezembro

(R$
2.502,00
–

R$
2.602,08
)

R$ 2.762,84

Inferior

2024

Janeiro
a Dezembro

(
R$
2.602,08 –

R$ 2.732,19)

R$ 2.862,85

Inferior

Sendo assim, uma vez que a municipalidade
não
respeitou o patamar remuneratório mínimo fixado em lei federal, verifica
m
-
se
diferenças devidas
à
autor
a
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
, para:

1-
CONDENAR
o requerido ao pagamento das diferenças entre o vencimento percebido pela requerente e o piso salarial nacional do magistério,

proporcional à jornada de 25 horas
, relativamente aos períodos em que constatado o pagamento inferior ao mínimo legal, nos anos de 2021 a 2024, acrescidas de juros de mora na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, a partir da citação, e correção monetária pelo IPCA-E, a contar da data em que cada parcela deveria ter sido paga;

2- DETERMINAR
o reajuste do vencimento base (“Hora Aula”)
da requerente, observada a proporcionalidade da jornada.

Sem custas e honorários advocatícios.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)